Tribunal: STF
Processo: RMS 39813
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Alberto Graça opôs embargos de declaração contra a decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (eDoc 193).



    Alega que a decisão embargada foi omissa quanto à necessidade de a Administração Pública demonstrar a existência de dolo, sustentando que o ato a ele imputado está previsto na Lei de Improbidade Administrativa, caracterizando, assim, responsabilidade objetiva.



    Afirma que o grupo processante agiu de forma contrária ao disposto no art. 160 da Lei n. 8.112/1990, que impõe à comissão a responsabilidade de propor a instauração de junta médica para verificar as condições de saúde do acusado que, no caso, apresentou atestados médicos, subscritos por clínico devidamente registrado no Conselho Profissional.



    Alega que não houve pronunciamento acerca do indeferimento da prova pericial pela comissão processante, que fundamentou a recusa na ausência de justificativa adequada.



    Requer, ao fim, que os aclaratórios sejam recebidos, conhecidos e providos, a fim de que seja sanada a pecha apontada.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    Na decisão impugnada, destaquei que a jurisprudência do Supremo estabelece que, em sede de ação mandamental, a análise pelo Poder Judiciário de processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da legalidade do ato questionado e à regularidade do devido processo legal, sem incursão no mérito da decisão administrativa.



    Observei que, no caso, a comissão do processo administrativo disciplinar, em seu relatório final de 28 de junho de 2019, concluiu, com base nas provas constantes dos autos, ter o acusado responsabilidade administrativa pela prática do ilícito descrito no inciso IV do art. 132 da Lei n. 8.112/1990 (evolução patrimonial desproporcional no ano de 2009), o que implicou a conversão da exoneração em destituição do cargo em comissão (eDoc 45, fls. 1-66, eDoc 56, fls. 138-178, e eDoc 57, fls. 1-25). Tal decisão foi formalizada por meio da Portaria n. 382, de 11 de novembro de 2020, do Ministro da Economia.



    Considerei inaplicável a Lei n. 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, uma vez que a portaria indicada pelo embargante foi expedida antes da alteração da Lei de Improbidade Administrativa. Além disso, deve-se considerar a independência entre as instâncias administrativa e judicial. Concluí não haver qualquer ilegalidade no enquadramento legal realizado pela comissão do processo disciplinar, sendo que a análise de dolo ou culpa demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável no âmbito do mandado de segurança. 



    Não existe omissão em relação à alegação de falha da comissão por não ter instaurado junta médica para verificar a saúde do acusado, tampouco quanto ao argumento de ilegalidade no indeferimento da prova pericial.



    Conforme consignei, tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como a do Superior Tribunal de Justiça preveem que o indeferimento de provas e diligências, quando consideradas desnecessárias ou protelatórias, não acarreta nulidade do processo, desde que devidamente motivado. Além disso, não se anulam atos sem a demonstração de prejuízo.



    Ressaltei que, no caso, conforme apontado pela Corte Superior no acórdão recorrido, o autor, “nas razões da impetração, não se cuidou de desconstituir as conclusões da comissão, se limitando a apontar, genericamente, que o indeferimento das provas teria importado em cerceamento do direito de defesa, deixando de demonstrar qual a relevância dessas provas para uma investigação estritamente documental, como ocorre no caso de evolução patrimonial a descoberto, sendo de rigor a rejeição da apontada nulidade”.



    Enfatizei que a comissão processante concluiu pela inexistência de elementos nos autos que indicassem a incapacidade do acusado para acompanhar o processo, considerando protelatórios os atestados médicos apresentados e insuficientes para demonstrar sua incapacidade e justificar, após inúmeros pedidos de adiamento, a suspensão indefinida dos atos administrativos.



    Pontuei, ainda, que afastar caráter protelatório atribuído pela comissão processante aos documentos médicos exigiria a produção de provas, o que não se coaduna com o rito célere do mandado de segurança.



    A decisão impugnada não apresenta o vício de omissão alegado pelo embargante, uma vez que está devidamente fundamentada, ainda que em sentido contrária aos seus interesses. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente